Tribunal: STF
Processo: MS 39543
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evandro Reimão dos Reis contra atos atribuídos ao Corregedor do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, notadamente a abertura de correição extraordinária no gabinete do impetrante, Desembargador do Tribunal Regional Federal da 6º Região, e de reclamação disciplinar subsequente.



    O impetrante afirma, em síntese, que seria alvo de perseguição e retaliação por membros do Tribunal Regional Federal da 6º Região em virtude anterior questionamento da eleição da Mesa Diretora daquele Tribunal. 



    Sustenta a nulidade da abertura da correição extraordinária em seu gabinete, por desvio de finalidade, ausência de motivação adequada e não observância da legislação de regência. No que concerne à reclamação disciplinar, afirma inconsistência nas provas e fatos que levaram à sua instauração, além de cerceamento de defesa, em razão de não ter acesso à íntegra da correlata decisão.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão da reclamação disciplinar n. 0006502- 76.2023.2.00.0000, bem como da correição extraordinária que lhe serve de fundamento, até o julgamento deste mandado de segurança.



    No mérito, postula provimento jurisdicional para:



    “1) Declarar a nulidade da pretensa Correição Extraordinária, eis que nula por violar normas 96 legais e administrativas, com a prática do desvio de finalidade e falta de motivação; 



    2) Decretar, também, a nulidade da Reclamação Disciplinar nº 0006502-76.2023.2.00.0000, por ofensa ao devido processo legal, eis que calcada na irregular Correição Extraordinária que a contaminou visceralmente; 



    3) Em ordem sucessiva, seja anulada a Reclamação Disciplinar, por reconhecido cerceamento de defesa em vista do Impetrado não disponibilizar a decisão que ensejou a abertura da Reclamação Disciplinar, de forma nítida e sem apresentar as provas existentes, impedindo o Impetrante do total exercício do direito de defesa, ou abertura de prazo, após a apresentação das provas que o Impetrado tiver e para possibilitar a defesa do Impetrante.” (documento eletrônico 1, p. 96-97)



    Em despacho de 5/2/2024, determinei a requisição de informações à autoridade impetrada, que foram devidamente prestadas (documentos eletrônicos 65 e 70)



    O Corregedor Nacional de Justiça manifestou-se no sentido da perda de objeto do presente mandado de segurança, por fato superveniente, qual seja, o julgamento, pelo Plenário do CNJ, da reclamação disciplinar impugnada, assim com a aprovação do relatório da correição extraordinária, ambos de forma unânime. No mérito, narrou a cronologia dos fatos relacionados à correição e apontou que houve a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do impetrante, conforme acórdão unânime do CNJ.



    É o relatório. Decido.



    Examinando os autos, entendo que não estão preenchidos os requisitos para deferimento da medida liminar, nos termos do art. 7º, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/02/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no âmbito desta Suprema Corte, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023 - grifei)



    “EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar.” (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/2024 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2020 - grifei)



    No mesmo sentido, vide MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; MS 37474 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2021; MS 36247 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019.



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo, neste exame perfunctório, não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Com efeito, destaco que significativa parte da argumentação deduzida pelo impetrante é genérica e não vem acompanhada de prova pré-constituída que a ampare.



    As alegações de perseguição por membros do Tribunal Regional Federal da 6º Região e de reflexos dessa suposta conduta na atuação do CNJ são desprovidas de qualquer substrato probatório e sua eventual demonstração, na estreita via do mandado de segurança, sequer seria cabível por meio de dilação probatória.



    Com relação à tese de ilicitude na abertura da correição extraordinária e de desvio de finalidade, também não constato, de plano, os alegados vícios.



    Em primeiro lugar, o impetrante narra que inexiste relatório da citada correição. No entanto, consta nas informações prestadas pela autoridade impetrada que o aludido documento fora elaborado e inclusive aprovado pelo CNJ, servindo de fundamento para a decisão de instaurar processo administrativo disciplinar contra o Desembargador.



    Transcrevo, por exemplo, os seguintes trechos:



    “De plano, saliente-se a ocorrência de fato superveniente à impetração do mandamus prejudicial à concessão da segurança pleiteada, consistente no julgamento, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, da Reclamação Disciplinar, cuja instauração fora impugnada, assim como a aprovação do Relatório da Correição Extraordinária, referida no parágrafo antecedente, ambos de forma unânime.



    [...]



    Todos os depoimentos colhidos foram minuciosamente reproduzidos no Relatório de Correição assim como na peça inicial da Reclamação Disciplinar instaurada.



    [...]



    3. Após tomar conhecimento dos fatos narrados acima, o relatório da Correição Extraordinária concluiu pela gravidade do que fora apurado e um cenário de violações reiteradas de deveres funcionais cujo combate é dever da Corregedoria Nacional de Justiça, instrumento do Poder Judiciário para promoção da prestação jurisdicional com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da Sociedade.” (documento eletrônico 70).



    Da mesma forma, não identifico, ao menos nesta análise preliminar, as supostas ilegalidades atribuídas à instauração da correição extraordinária. 



    Registro que a Portaria n. 47, de 30 de agosto de 2023, possui objeto certo e balizas pré-definidas, tendo sido lavrada em 29/8/2023, com determinação de publicação no Diário de Justiça eletrônico do CNJ, conforme disposto no art. 10 (documento eletrônico 6, p. 6). Em sequência, sobreveio publicação do ato.



    Nesse contexto, não constato manifesta ilegalidade no procedimento, tendo em vista o disposto no art. 37 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça e art. 56 do Regimento Interno no CNJ. Ambos os dispositivos preveem a



    Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça



    “Art. 37. A correição será instaurada mediante portaria do Corregedor, publicada com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e conterá:



    I – a menção dos fatos determinantes da correição;



    II – o local, a data e a hora da instalação dos trabalhos;



    III – a indicação dos magistrados e servidores que participarão dos trabalhos;



    IV – o prazo de duração dos trabalhos;



    V – a ordem de divulgação da correição por publicação local;



    VI – outras determinações que julgar necessárias.



    [...]



    § 3º Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente fundamentada, a correição poderá ser realizada sem a comunicação prévia e independente da ciência da autoridade judiciária responsável.”



    Regimento Interno no CNJ



    “Art. 56. A correição será precedida de ato convocatório com indicação dos fatos a apurar e realizada na presença das autoridades responsáveis pelos órgãos correicionados, que terão direito a prestar esclarecimentos e fazer observações que reputem de interesse para a elucidação dos fatos objeto de apuração.



    Parágrafo único. Em caso de extrema urgência ou em virtude de relevante motivação devidamente fundamentada, a correição poderá ser realizada sem a comunicação prévia e independente da ciência da autoridade judiciária responsável.”



    Os atos normativos que disciplinam a atuação do CNJ nessa matéria autorizam, portanto, a instauração imediata da correição.



    Ademais, a autoridade impetrada indica que recebeu denúncias de uma série de condutas atribuídas ao impetrante, as quais vão desde a suposta má gestão do acervo de processos até inadequado relacionamento com servidores, episódios ocorridos no aeroporto internacional de Confins/MG e controvérsia acerca do local de residência do Desembargador.



    A partir do cenário fático delineado, o CNJ reputou possível a hipótese de transgressão disciplinar, a ensejar inclusive a instauração de processo administrativo em desfavor do impetrante. Nesse sentido, a documentação trazida aos autos depõe contra a alegação de que não havia motivo idôneo para justificar a atividade correcional.



    Por sua vez, a argumentação deduzida no sentido da nulidade da reclamação disciplinar configura mera conjectura, também desacompanhada de prova pré-constituída e sem amparo em fundamento legal. A rigor, o impetrante parece confundir a natureza da reclamação disciplinar com a do próprio processo administrativo disciplinar.



    No tópico “Da inconsistência da reclamação disciplinar - fatos e provas - abordagem meramente crítica evidenciadora da transgressão do devido processo legal”, extrai-se que o impetrante busca antecipar a discussão do procedimento administrativo e especificamente a imputação de má gestão de processo, sendo inviável, a partir da argumentação, impedir a atividade disciplinar do CNJ.



    Por fim, no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, por faltarem algumas letras na decisão exarada pela autoridade, não se constata efetivo prejuízo ao exercício da defesa pelo impetrante, na medida em que o documento é compreensível em sua completude.



    Portanto, neste exame perfunctório e sem realizar qualquer juízo quanto ao mérito das acusações imputadas ao impetrante, entendo que não há manifesta ilegalidade no acórdão do CNJ.



    Posto isso, indefiro o pedido de medida liminar, sem prejuízo de exame mais aprofundado por ocasião do julgamento do presente mandado de segurança.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República para manifestação, nos termos do art. 12, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator